Tribunal: TJMT
Processo: 1035293-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035293-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REDE BRAZIL MAQUINAS S/A - CNPJ: 10.279.005/0003-10 (APELADO), BIBIANA BRUM MIRANDA - CPF: 036.890.201-31 (APELADO), GUILHERME GARIERI - CPF: 313.229.938-31 (APELADO), CLEITON SERGIO JANISKI - CPF: 769.306.459-15 (APELADO), TAMMY CRISTINA DA MATA FUJIMOTO - CPF: 022.514.821-80 (APELADO), MCL PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 15.732.929/0001-82 (APELADO), DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), EDUARDO GARIERI - CPF: 297.660.988-83 (APELADO), NORIVAL ROBERTO BARELLI - CPF: 035.896.638-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. TEMA 830/STF. CDA. RESOLUÇÃO SARP N. 007/2008. DECRETO N. 2.686/2010. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PRINCIPAL NULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ente estadual contra sentença proferida em execução fiscal que declarou a nulidade de certidões de dívida ativa relativas a débitos de ICMS apurados sob o regime de estimativa simplificada e a penalidades acessórias correlatas, ao fundamento da inconstitucionalidade do regime instituído por decreto estadual, à luz do Tema 830 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O recurso pretende a reforma parcial do julgado para preservar a exigibilidade de multa acessória que a Fazenda Pública sustenta possuir natureza autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação, em sede recursal, de documento administrativo produzido após a sentença caracteriza inovação recursal vedada; e (ii) estabelecer se a infração acessória exigida na execução possui autonomia jurídica ou se permanece vinculada aos débitos principais declarados nulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação, apenas na apelação, de documento administrativo unilateral produzido após a prolação da sentença configura inovação recursal, pois introduz nova moldura fática sem demonstração de impossibilidade anterior de juntada, em afronta ao art. 1.014 do CPC.

4. O título executivo deve conter descrição clara da origem, natureza e fundamento legal da dívida, razão pela qual não se admite a posterior requalificação da infração pelo exequente em grau recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A penalidade acessória discutida decorre do enquadramento do contribuinte em regime administrativo vinculado à existência de débitos de ICMS lançados sob sistemática posteriormente reputada inconstitucional, de modo que sua validade depende da subsistência da obrigação principal.

6. Declarada a nulidade dos débitos principais de ICMS por estimativa simplificada, a obrigação acessória correlata perde seu suporte jurídico, não subsistindo de forma autônoma, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, ainda que o ato normativo que a preveja seja, em tese, válido.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014, 1.025 e 1.026, § 2o; CTN, art. 113, § 2o; Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 5o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.265/RJ, Tema 830 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1003212-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026; TJMT, N.U 1040821-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025; TJMT, N.U 1038032-87.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos de execução fiscal n. 1035293-10.2020.8.11.0041, que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 20191271222, 20191271227, 20191271246, 20191271376 e 20192090691, no valor total de R$ 710.374,75, referentes a débitos de ICMS por estimativa simplificada e infrações acessórias, com fatos geradores ocorridos entre setembro de 2011 e novembro de 2012.

A sentença reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade do regime de apuração de ICMS por estimativa simplificada instituído pelo Decreto Estadual n. 2.734/2010, com fundamento no Tema 830 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e declarou nulas todas as CDAs executadas, incluindo aquelas referentes a infrações acessórias vinculadas à Resolução SARP n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Anteriormente, a sentença rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada MCL Participações S/A quanto à alegação de ilegitimidade passiva, mantendo sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

A decisão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no RE 632.265/RJ, que estabeleceu a necessidade de lei em sentido formal e material para instituição de regime de recolhimento de ICMS por estimativa, bem como na aplicação do artigo 113, parágrafo 2o, do Código Tributário Nacional, que vincula a sorte da obrigação acessória à principal (Id 149489506).

O apelante alega que a sentença incorreu em erro ao declarar a nulidade da CDA n. 20192090691, sustentando que esta contém infração de natureza autônoma e distinta do regime de estimativa simplificada declarado inconstitucional.

Afirma que o TAD n. 9665274, vinculado à referida CDA, refere-se a autuação por usufruto irregular de benefício fiscal sem comprovação de regularidade fiscal mediante Certidão Negativa de Débitos eletrônica válida, com fundamento nos artigos 1o, 2o e 3o da Resolução 007/2008 e artigo 47-E, inciso I, alínea "n", da Lei n. 7.098/1998, em combinação com o Decreto n. 2.686/2010.

Argumenta que, embora a Resolução 007/2008 seja mencionada no enquadramento normativo, a causa da autuação não foi o regime de estimativa, mas sim a utilização indevida de benefício fiscal sem CND eletrônica válida, conforme esclarecido pela Secretaria de Estado de Fazenda por meio da Comunicação Interna n. 414/2025/CCCR-SEFAZ.

Sustenta que se trata de infração autônoma, de natureza acessória e independente da apuração do imposto por estimativa, que não sofreu qualquer declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não se aplica o reconhecimento de inconstitucionalidade do regime de estimativa.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para reconhecer a plena validade e exigibilidade da CDA n. 20192090691, limitada ao crédito remanescente legalmente constituído referente à infração n. 2.9999.9999 “Débitos do ICMS – Resolução 007/2008 – 1o UOF”, e o consequente prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito tributário decorrente do TAD n. 9665274 até a satisfação integral do crédito tributário (Id 214177262 e Id 214177263).

A apelada apresenta contrarrazões sustentando que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Alega que o apelante pretende reformar a decisão com base em documento administrativo elaborado posteriormente à sentença, a Comunicação Interna n. 414/2025/CCCR-SEFAZ, datada de 31.10.2025, o que configura inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a produção de prova nova em grau recursal demanda dilação probatória, contrariando o artigo 370 do Código de Processo Civil e o princípio do contraditório previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, uma vez que a sentença baseou-se nos elementos constantes dos autos à época do julgamento.

Sustenta que, mesmo que considerado o documento, este não altera a conclusão da sentença, pois a infração permanece acessória e vinculada à principal declarada nula, nos termos do artigo 113, parágrafo 2o, do Código Tributário Nacional.

Afirma que a sentença corretamente reconheceu a inconstitucionalidade do regime de apuração de ICMS por estimativa simplificada com fundamento no Tema 830 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e que a infração constante da CDA n. 20192090691, embora mencione a Resolução 007/2008 em seu enquadramento normativo, está vinculada ao regime de estimativa declarado inconstitucional.

Defende que a obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região transcrita na sentença.

Requer, assim, o não provimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença recorrida (Id 218151318).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I. Da Inovação Recursal e da Nulidade da Infração Constante da CDA n. 20192090691

A questão suscitada pelo apelante refere-se à validade da infração constante da CDA n. 20192090691, especificamente quanto ao TAD n. 9665274, que teria por objeto a infração "Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2.686/2010".

O apelante sustenta que a infração não se refere ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, mas a usufruto irregular de benefício fiscal sem Certidão Negativa de Débitos válida, com base na Resolução SARP n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010. Para tanto, apresenta Comunicação Interna n. 414/2025/CCCR-SEFAZ, datada de 31.10.2025, documento administrativo elaborado após a prolação da sentença, que ocorreu em 8.4.2024.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, observo que o documento apresentado pelo apelante constitui manifesta inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A Comunicação Interna n. 414/2025/CCCR-SEFAZ foi elaborada em 31.10.2025, mais de um ano e seis meses após a sentença recorrida. Trata-se de documento produzido unilateralmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, sem qualquer participação ou contraditório da parte contrária.

O apelante não demonstrou a existência de motivo de força maior que o impedisse de juntar tal esclarecimento aos autos durante a tramitação do feito em primeira instância. Ao contrário, o documento foi elaborado especificamente para fins recursais, após a sentença desfavorável, configurando tentativa de modificação da causa de pedir em sede de apelação.

Ademais, ainda que se admitisse a análise do documento apresentado, o que se faz apenas por argumentação, a pretensão recursal não mereceria acolhida.

Com efeito, a CDA n. 20192090691 descreve expressamente a infração como "DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2.686/2010", sem fazer qualquer alusão a usufruto irregular de benefício fiscal por ausência de Certidão Negativa de Débitos.

A descrição constante do título executivo é elemento essencial para o exercício do direito de defesa, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80:

Art. 2o (...) § 5o O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: (...)

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso dos autos, a CDA indica como fundamento legal a Resolução SARP n. 007/2008 combinada com o Decreto n. 2.686/2010, sem qualquer menção a benefício fiscal indevido ou irregularidade na fruição de incentivo tributário. Não é possível, portanto, que o apelante, em sede recursal e mediante documento unilateral produzido após a sentença, altere a natureza jurídica da infração para adequá-la a uma tese defensiva que não encontra respaldo no próprio título executivo.

Ademais, como bem observado pela sentença recorrida, a infração constante da CDA n. 20192090691 possui natureza acessória, vinculada às infrações principais declaradas nulas (ICMS Estimativa Simplificada e demais débitos fundados em regime declarado inconstitucional).

Nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos:

Art. 113. (...) § 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

A jurisprudência reconhece que, declarada a nulidade da obrigação tributária principal, não subsiste a obrigação acessória, por ausência de objeto:

(...) Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada acarreta a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa fundada em infrações que dele decorrem direta ou indiretamente.

(N.U 1003212-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026)

(...) Tese de julgamento: 1. As infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada não subsistem quando declarada a nulidade do tributo principal.

(N.U 1040821-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025).

No presente caso, a sentença reconheceu a nulidade das infrações 20191271222, 20191271227 e 20191271246 (ICMS Estimativa Simplificada), todas vinculadas ao regime de estimativa declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 830 de Repercussão Geral.

A infração constante da CDA n. 20192090691, fundada na Resolução SARP n. 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010, possui natureza acessória em relação aos débitos principais declarados nulos. Trata-se de cobrança decorrente do enquadramento do contribuinte em regime administrativo cautelar, em razão da existência de débitos de ICMS na conta corrente fiscal.

Declarada a nulidade dos débitos principais que deram origem ao enquadramento na Resolução SARP n. 007/2008, não subsiste fundamento para a manutenção da cobrança acessória, ainda que se reconheça, em tese, a legalidade da referida Resolução.

Registro que a jurisprudência desta Corte reconhece, em diversos precedentes, a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP. Todavia, no caso dos autos, a cobrança está vinculada a débitos principais declarados nulos, o que torna insubsistente a sua manutenção.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

(...) Registro que, embora a jurisprudência desta Corte reconheça, em diversos precedentes, a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, a cobrança em exame não está lastreada exclusivamente nesse normativo. A própria CDA faz expressa menção ao Decreto n. 2.686/2010, já revogado à época da constituição definitiva do crédito tributário, o que compromete a validade dos lançamentos. (N.U 1038032-87.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026).

Assim, mantenho a sentença recorrida quanto à nulidade da infração constante da CDA n. 20192090691.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero expressamente analisados os dispositivos legais suscitados pelas partes.

Por fim, registro que a oposição de embargos de declaração com propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o apelante expressamente advertido de que a oposição de embargos de declaração com o propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026